Tribunal: TJSP
Processo: 1063945-03.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do banco réu.
Contratos de empréstimos pessoais e pagamento de boletos realizados mediante fraude de terceiros. Ausência de documentação idônea que comprove a realização das transações eletrônicas pelo consumidor. Banco requerido que apenas indica que as transações foram

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do banco réu.
Contratos de empréstimos pessoais e pagamento de boletos realizados mediante fraude de terceiros. Ausência de documentação idônea que comprove a realização das transações eletrônicas pelo consumidor. Banco requerido que apenas indica que as transações foram realizadas por meio digital, mas não trouxe as autenticações eletrônicas documento eletrônico ou as respectivas chaves criptográficas pelo consumidor. Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Inteligência do artigo 373, II, do CPC. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Devida a declaração de inexigibilidade de débitos e restituição dos valores debitados.
Sentença mantida. Recurso desprovido.